Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750404-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SALVADOR FERREIRA DA MOTA REPRESENTANTE LEGAL: SALVADOR FERREIRA DA MOTA JUNIOR AGRAVADO: FERRAGISTA CAPITAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em complemento à decisão desta Relatoria de ID. 54453196, em atenção ao art. 99 §2o c/c art. 101§§1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator